Tribunal: TJDFT
Processo: 0747942-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747942-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, BARUFALDI ADVOGADOS AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos credores GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS e BARUFALDI ADVOGADOS em face da decisão ID 175635753 (origem) que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA., CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido das recuperandas para prorrogação do prazo para realização da Assembleia Geral de Credores. Em suas razões recursais, os credores agravantes informam que a decisão agravada, dentre outras medidas, determinou expedição de edital de convocação da Assembleia Geral de Credores para as datas sugeridas pelo Administrador Judicial (1a Convocação em 14 de novembro de 2023; e 2a Convocação em 21 de novembro de 2023). Alegam que referida Assembleia Geral deverá ser suspensa, a fim de não prejudicar os credores (incluindo as ora agravantes), uma vez que o último relatório mensal de atividades acostado aos autos pelo Administrador Judicial é referente ao mês de julho de 2023, protocolado apenas em 03/10/2023, de modo que não há nos autos informações sobre a situação econômica e financeira das recuperandas nos últimos 4 meses. Argumentam que é dever do administrador judicial apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, ressaltando que não há como os credores formarem adequado juízo, manifestando eventual aprovação ou rejeição do plano na assembleia designada, se sequer conhecem a atual situação econômico-financeira das recuperandas. Defendem que, inobstante o §1o do art. 56 da Lei 11.101/2005 estabeleça que a data designada para a realização da assembleia não excederá 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, a jurisprudência tem flexibilizado tal prazo em situações excepcionais, como é o caso dos autos. Apontam que o atual Plano de Recuperação Judicial é absolutamente ilegal, porquanto apresenta proposta de pagamento de mesmo valor a todos os credores de uma mesma classe, independentemente do valor do crédito, o que acarreta percentuais de deságio distintos entre os credores da mesma classe, implicando em violação da princípio da igualdade entre os credores e da comunhão das perdas, fato apontado pelo administrador judicial em sua análise ao plano. Destacam, assim, que, considerando a evidente ilegalidade no plano apresentado pelas recuperandas, este não pode ser levado à votação na assembleia do dia 14/11/2023, pois fere gravemente a igualdade entre os credores, devendo ser suspensa a realização da Assembleia Geral de Credores designada e concedido prazo para que as recuperandas apresentem novo plano, respeitando as normas e princípios do direito falimentar. Discorrem acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que os fundamentos aduzidos se revelam relevantes e consistentes, bem como que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada conduz a risco ao resultado útil do processo, em razão da designação da Assembleia Geral de Credores para o dia 14/11/2023, estando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para suspender/adiar a Assembleia Geral de Credores designada para os dias 14 e 23 de novembro de 2023. Quanto ao mérito, requerem seja dado provimento ao recurso para determinar a suspensão/adiamento da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 14 e 23 de novembro de 2023. Preparo recolhido (ID 53256473). É o relatório. DECIDO. Quanto ao objeto recursal, analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que as matérias arguidas pelos agravantes não foram suscitadas em momento anterior à decisão agravada e tampouco examinadas na instância de origem, e sua análise diretamente em sede recursal importa em evidente supressão de instância. Com efeito, os fundamentos relacionados à não apresentação dos relatórios mensais referentes a agosto, setembro, outubro e novembro (mês que sequer se encerrou), bem como à questão relacionada à ilegalidade do plano de recuperação judicial não foram submetidas ao Juízo de origem como causa de pedir para suspensão/adiamento da Assembleia Geral de Credores. A decisão ora agravada rejeitou a suspensão/adiamento de referida assembleia tão somente por conta do pedido apresentado pelas recuperandas, sob o fundamento de que estariam enfrentando problemas relacionados a trâmites judiciais, que sequer foram especificados. Somente após ser proferida a decisão agravada, é que as ora agravantes apresentaram uma petição ao Juízo de origem com os fundamentos expostos no presente agravo, sob o intuito de reconsideração da decisão, o que ainda não foi objeto de análise pelo Juízo a quo. Nesse sentido, a apreciação imediata por esta instância revisora caracterizaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Confira-se, acerca do tema, entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, anotação do nome da executada no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1766058, 07170858320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA RECURSAL NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DIREITO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1280314, 07178887120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora